Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007860-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E PREDICADOS FAVORAVEIS
- PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -

MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS/ESTADOS DIVERSOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 - RELATIVIZAÇÃO DOS PRAZO - PREMISSA DO TJMT
- PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO STJ - N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES - PAPEL DESEMPENHADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PREMISSAS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR AS PRISÕES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Se o processo está concluso para sentença, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 455.149/RJ)

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 122.601/MT)

Ao ponderar a primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de outras condenações, o papel desempenhado na organização e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.
(STF, HC no 127823; STJ, RHC no 63.524/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007860-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. EDNO DE FRANCA BARRETO

PACIENTE(S):

WELLINGTON MARIANO DA SILVA

KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor WELLINGTON MARIANO DA SILVA e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 0031350-04.2017.8.11.0042; Código 491955), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B do ECA

e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes se encontram segredados há
“mais de 03 (três) anos, sem uma decisão final”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.5.2021); 2) os pacientes são primários, tem bons antecedentes e exerciam ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes
“com imposição de outra medida cautelar”
(ID 86447464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 86668488).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88523475).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Operação Ares Vermelhos. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de revogação do cárcere preventivo. Excesso de prazo. Matéria objeto de outras impetrações perante este e. Tribunal e também pelo c. STJ. Particularidades [multiplicidade de acusados e crimes; representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública; expedições de cartas precatórias; nulidade dos interrogatórios em virtude da inversão da ordem; desmembramento do processo em relação aos pacientes]. Instrução encerrada. Apresentação de memoriais. Súmula 52 do STJ. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 89032450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva dos pacientes, fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
],

liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo,

também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram
“presos no sistema penitenciário deste Estado”
, de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”
, bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face de 53 (cinquenta e três) pessoas, sendo que os pacientes [
WELLINGTON MARIANO DA SILVA
e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS]
foram denunciados por tráfico de drogas, corrupção de menores e
organização criminosa armada majorada pela participação de adolescente (Sistema
Primus
- Código
491955
).

Em 28.9.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia em face dos pacientes e outros 51 (cinquenta e um) corréus, revogou as prisões preventivas e/ou outras medidas cautelares decretadas em desfavor Jacira Vitor da Silva, Roseli Bressan, Claudia da Silva Pinto, Vilqueline Gomes da Silva, Luana Cristina Alves dos Santos, Greisiele Gil Pereira Monteiro e Ederson Capistrano [não denunciados] e designou audiência de instrução para o dia 11.12.2017 (Sistema
Primus
- Código 491955).

As respostas à acusação foram apresentadas nas seguintes datas: Wallison Bruno Bezerra Ormeneze, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli, Daiane Rodrigues

e
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS
[7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Roney Costa Arruda e Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018]; Greisieli Leite Moreira, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos [13.3.2018]; Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos [4.4.2018]; Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha [16.4.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução e designou datas para interrogatórios do paciente e codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

O paciente WELLINGTON MARIANO DA SILVA
foi interrogado em 27.11.2018 e o paciente KLEVYDE FELIPE DE FREITAS em 3.12.2018
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 4.2.2019 e 10.4.2019, o juiz da causa indeferiu pedidos de revogação da custódia preventiva formulados pelos codenunciados Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva e Marcio dos Santos Nascimento (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 12.4.2019, ordenou a realização de diligências complementares e indeferiu
“a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, determinou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu o desmembramento do processo em relação aos corréus
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para tramitação virtual, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.8.2020, o órgão do Ministério Público Estadual apresentou alegações finais
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu a revogação das segregações provisórias dos corréus Márcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Wagner da Silva Moura, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha. Na mesma decisão, consignou que
“dos acusados que se encontram presos apenas Carlos Henrique Pereira Vargas, Jhonny Souza Lira, Jonathan Oliveira Paula, Klevyde Felipe de Freitas, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Márcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, Wagner da Silva Moura, apresentaram as Alegações Finais”.
Em seguida, ordenou o desmembramento do processo
“em relação a todos os acusados que se encontram soltos”
e a intimação do paciente WELLINGTON MARIANO DA SILVA e corréus Alexandre Pinho da Silva, Carlos Alberto Pereira, Edmar Ormeneze, Luciano Mariano da Silva e Robson Jose Pereira de Araújo para apresentaram alegações finais (Sistema
Primus
- Código 491955).

A ação penal está
“conclusa para sentença
” em relação aos 17 (dezessete) réus que permanecem presos, quais sejam, Carlos Henrique Pereira Vargas,
Leandro Francisco Gomes Ormeneze,
Edmar Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Robson Jose Pereira de Araújo, Carlos Alberto Pereira, Márcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva, Wagner da Silva Moura, Roney Costa Arruda, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Luciano Mariano da Silva, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Jhonny Souza Lira,
Alex Vinicius Soares da Silva e Simone Souza Temponi
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

Os pacientes encontram-se segregados preventivamente há 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sopesada a data do ato constritivo [7.8.2017] e do relatório desta impetração [2.7.2021].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre da multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar, interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; dos desmembramentos do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva e, após encerramento da instrução, referente a
“
todos os acusados que se encontram soltos
” (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
.

Atente-se que, além da complexidade da ação penal, ocorreram fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram ainda mais o fluxo regular da ação penal.

Sobe o tema, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, o processo está concluso para sentença,

“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC no 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito, “
in verbis
”:

“[...] No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Igualmente, o pedido liminar formulado pelo corréu Carlos Alberto Pereira, no HC no 132525/MT, foi indeferido pelo i. Min. Antônio Saldanha Palheiro, em 19.8.2020, ao considerar as particularidades da ação penal, bem como por entender que
“os prazos processuais não são peremptórios”
(
www.stj.jus.br
).

Nesse quadro, em que pese o tempo da ação penal, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

No tocante às medidas cautelares, no julgamento do HC NU 1014928-92.2019.8.11.0000, em 25.11.2019,
esta e. Primeira Câmara Criminal indeferiu a aplicação ao considerar
que o paciente
“KLEVYDE FELIPE DE FREITAS responde a outra ação penal (no 0700419-10.2017.8.02.0015.01.0001-15) por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel na Comarca de Joaquim Gomes/AL, na qual foi expedido mandado de prisão preventiva, em 2.1.2019 (portalbnmp.cnj.jus.b), o qual encontra-se pendente de cumprimento
(
http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Código 603505/Comarca Cuiabá
)
, ao passo que WELLINGTON MARIANO DA SILVA responde a outra ação penal [‘Operação Red Money’] por lavagem de dinheiro e organização criminosa
(
http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos
540068).”

Ao atualizar as situações fático processuais dos pacientes, nas respectivas ações penais relativas as reiterações delitivas, verifica-se que o
Juízo da Comarca de Joaquim Gomes/AL revogou a prisão preventiva do paciente KLEVYDE FELIPE DE FREITAS por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, em 8.2.2020, ao considerar que os
“
documentos do sistema carcerário do Estado do Mato Grosso”
indicam que
“o réu estaria acautelado entre os dias 17 de agosto de 2017 e 01 de dezembro de 2017, na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT
”,
cujo
“fato impossibilitaria que o réu viesse a cometer qualquer crime no período destacado no Estado de Alagoas, fragilizando os indícios de autoria que permitiriam a decretação da prisão preventiva”
(
https://www2.tjal.jus.br
- NU 0700419-10.2017.8.02.0015.01.0001-15),
razão pela qual não persistem os fundamentos adotados naquela impetração.

Quanto ao paciente WELINGTON MARIANO DA SILVA, o Juízo da Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na
ação penal referente a
“Operação Red Money”
, em 3.12.2020,
indeferiu a revogação da sua custódia cautelar, em razão dos indicativos de ser ele
“o responsável por administrar o grupo e controlar o recebimento do dinheiro dos roubos (fls. 780 e seguintes- Prova emprestada). Os elementos informativos constantes nos autos indicam que ele apresentou o número da conta de AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA para deposita das mensalidades (conta n°59349-2, AG 1681, OP 013, da Caixa Econômica Federal), conta bancária que foi movimentada de forma sistemática, para arrecadação de dinheiro e movimentações por parte do Comando Vermelho
” (Sistema
Primus
- Código 540068).

No caso, infere-se da denúncia que o paciente
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS
[“Russo”] foi apontado em 3 (três) diálogos, nos quais o paciente WELINGTON MARIANO DA SILVA [“maresia”] também estaria envolvido, com indicações sobre valores e quantidade de drogas, veja-se:
“Relatório Técnico RT no 06/2017/NI/DERRFVA/PJCMT: no dia 22.3.2017, às 09h58min43s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARESIA’, mantém contato com HNI (homem não identificado) usuário do terminal (65) 9971-7775. Nesta ligação ‘MARESIA’ diz que discutiu com seu irmão (MARRETA) e entregou toda a droga para o ‘RUSSO’. ‘HNI’ pergunta se a ‘LOIRA’ estava devendo. ‘MARESIA’ diz que a ‘LOIRA’ trouxe a droga e não quis entregar. ‘HNI’ pergunta por quanto ‘Russo’ está vendendo a peça. ‘MARESIA’ diz R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”. “às 14h54min44s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARESIA’, mantém contato com ‘RUSSO’ usuário do terminal (65) 9 9915-4546. Nesta ligação ‘RUSSO pergunta de ‘MARESIA’ conferiu (a droga). Este confirme e diz que havia quinze quilos, duzentos e poucas gramas; ‘RUSSO’ diz que tem ‘dezessete pedacinhos’, mas que deu quinze quilos, duzentos e trinta e poucas gramas”.
No dia 27.3.2017,
“às 08h45min42s, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, vulgo ‘MARESIA’,

mantém contato com ‘RUSSO’ usuário do terminal (65) 9 9915-4546. Nesta ligação MARESIA pergunta se pode trocar (entorpecente) porque está muito seca. ‘RUSSO’ diz que sim, mas que já levou até ‘MARESIA’, e este terá que ir escolher porque é tudo da mesma, e que estaria seca por causa do calor. ‘MARESIA’, diz que é ‘FINHO’ quem vai ligar para ele”
(Sistema
Primus

-
Código 491955).

Ocorre que os pacientes são primários, tem bons antecedentes e não registram condenações (
http://siap.tjmt.jus.br
), além de não desempenharem função de liderança na organização criminosa (Sistema
Primus

-
Código 491955). O paciente
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS exercia ocupação lícita como agente de limpeza industrial, na usina Itamarati, em Nova Olímpia/MT, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS (HC 1004970-19.2018.8.11.0000 - ID 2124706 - https://pje2.tjmt.jus.br).

Ao ponderar a primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de condenações, o papel desempenhado na organização criminosa [não exercia função de liderança] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em

para substituir as prisão preventivas dos pacientes KLEVYDE FELIPE DE FREITAS
e WELINGTON MARIANO DA SILVA
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e II), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021